Tribunal: TJES
Processo: 5003174-47.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003174-47.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: JANETE ZIVIANI DE SOUZA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RECUSA DA ADMINISTRADORA EM ENTREGAR A CARTA DE CRÉDITO – ALEGADO INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES NO MOMENTO DA CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DA CONSORCIADA – RENEGOCIAÇÃO DAS PARCELAS EM ATRASO – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SER CONTEMPLADA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE OFENSA RELEVANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
) Foi bem observado na sentença que a autora incorreu em atraso no pagamento das prestações durante a maior parte da relação contratual, haja vista ter adimplido impontualmente 44 (quarenta e quatro) das 70 (setenta) parcelas vencidas até a data da assembleia na qual foi contemplada, o que, todavia, não resultou na sua exclusão do grupo, a teor do disposto na Cláusula 29 do Regulamento do Consórcio, de acordo com a qual “a Exclusão do Consorciado no Grupo ocorrerá somente enquanto não contemplado, em razão da desistência declarada ou inadimplemento de suas obrigações financeiras, equivalentes a 2 (duas) Prestações”.

2)
Em que pese a tese recursal de que, à época da contemplação, a apelada possuía débitos em abertos, o que constituiria impeditivo para a liberação da carta de crédito, não foi impugnado pela apelante o fundamento da sentença de que “mesmo diante da possibilidade de exclusão do consorciado, a demandada optou por fazer sucessivas repactuações com o consumidor, vindo somente a desligá-lo do negócio multilateral quando de sua contemplação”, o que igualmente se adota como razão de decidir, tendo em vista que a permitida continuidade da consorciada no grupo de consórcio, malgrado seu histórico de impontualidade nos pagamentos, gerou-lhe expectativa de que, na hipótese de ser contemplada, receberia a carta de crédito esperada, de modo que a recusa empreendida, somente no momento em que foi contemplada, viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade precípua do contrato celebrado.

3)
O elemento motivador do atraso no adimplemento das prestações – se devido à alegada ausência de envio dos boletos para pagamento ou por outras razões – não altera o cenário verificado, ou seja, cabia à administradora do consórcio – das duas, uma – proceder à exclusão da consorciada por descumprimento de seu dever contratual de manter-se em dia com as prestações do consórcio ou, obstar a sua participação no sorteio realizado na assembleia do dia 23/08/2022 por se encontrar inadimplente, o que torna ilegítimo o seu proceder de renegociar as parcelas do consórcio em atraso, assim permitindo a continuidade da consorciada no grupo, com o recebimento dos pagamentos por ela vertidos e, somente quando contemplada, recusar-se a entrega da carta de crédito sob a alegação de que não se encontrava em dia com as prestações.

4
)
O simples inadimplemento contratual não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, por ser necessária a presença de circunstâncias específicas caracterizadoras da lesão extrapatrimonial, as quais não foram identificadas na hipótese vertente.

5)
Em que pese a narrativa exordial de que “está impossibilitada de dispor de seu crédito por culpa única e exclusiva da Requerida” e de que “encontra-se impossibilitada de utilizar seu automóvel próprio”, não há dúvida de que seu costumeiro atraso no pagamento das prestações do consórcio deu causa à interpretação conferida pela administradora de consórcio em prol do cancelamento de sua contemplação, não obstante a conclusão ora alcançada de que tal proceder não seria adequado.

6)
Diante da caracterizada sucumbência recíproca, fica mantida a condenação da requerida ao pagamento dos honorários devidos ao advogado da autora, que foram fixados na sentença no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, ao passo que a autora deverá responder pelo mesmo percentual, a título de honorários devidos ao advogado da requerida, a incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral afastada diante de seu êxito em sede recursal; em relação às custas processuais, deve ocorrer o rateio entre partes, em igual proporção.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cível
interposto por
Consórcio Nacional Volkswagen – Administradora de Consórcio Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 5820741) que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais
” ajuizada por
Janete Ziviani de Souza
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida:

(i)

a entregar à autora a carta de crédito contratada, com a permissão de continuar a cobrar os valores em aberto diante da ausência de quitação integral da obrigação; e
(ii)
ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à autora a título de indenização por danos morais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

De acordo com a narrativa da autora/apelada, no dia 23/11/2016 ocorreu a sua adesão ao consórcio administrado pela requerida/apelante para fins de aquisição de um veículo VW Saveiro 1.6, avaliado em R$ 55.539,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos e trinta e nove reais) – cf. Id 5820549 – e, desde então, adimpliu 70 (setenta) das 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 651,46 (seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos), num total de R$ 47.163,38 (quarenta e sete mil cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos), de acordo com os documentos constantes dos Id’s 5820551 a 5820554.

Ainda conforme o seu relato, não obstante ter sido contemplada na assembleia realizada em 23/08/2022, a administradora do consórcio negou-lhe a carta de crédito a que faria jus, bem como recusou-se à devolução dos valores pagos, sob a alegação de que estaria inadimplente quanto às prestações do consórcio, o que teria lhe causado prejuízos.

Feita essa breve síntese, cabe a este Órgão Colegiado examinar se legítimo o proceder da administradora de consórcio, que assim sustenta em suas razões recursais (Id 5820744), em suma:
(i)
a apelada sempre foi inadimplente contumaz, fazendo vários acordos para a manutenção no grupo;
(ii)
quando da contemplação da apelada no consórcio, a mesma possuía débitos em abertos, o que constitui impeditivo para a liberação da carta de crédito;
(iii)
a apelada não efetuou a regularização do débito, de tal modo que ocorreu o estorno da contemplação;
(iv)
não há que se falar em expedição de carta de crédito, tendo em vista que a apelada não realizou o procedimento necessário, dando causa ao estorno da contemplação e ao cancelamento da quota em face da inadimplência;
(v)
a Cláusula 12 do Regulamento de Consórcio autoriza a contemplação, desde que as prestações do consórcio estejam em dia;
(vi)
não cometeu nenhum ato ilícito, tendo apenas exercido um direito contratual; e
(vii)
inexiste prova de situação constrangedora sofrida pela apelada ou de que tenha passado por situação vexatória, a justificar o pleiteado dano moral.

Pois bem, o sistema de consórcios é modalidade de acesso ao mercado de consumo baseado na união de pessoas físicas ou jurídicas, em grupo fechado, com finalidade de formar poupança destinada à compra de bens móveis duráveis, imóveis e serviços, por meio de autofinanciamento, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 11.795/08.

Dessa forma, essa modalidade de contratação gera ao consumidor a legítima expectativa de que, cumprindo suas obrigações contratuais, obterá uma carta de crédito para aquisição do bem consorciado, na hipótese de ser contemplado.

Na hipótese dos autos, foi bem observado na sentença que a autora/apelada incorreu em atraso no pagamento das prestações durante a maior parte da relação contratual, haja vista ter – segundo cômputo feito pelo MM. Juiz – pago impontualmente 44 (quarenta e quatro) das 70 (setenta) parcelas vencidas até a data da assembleia na qual foi contemplada, o que, todavia,
não resultou na sua exclusão
do grupo
, a teor do disposto na Cláusula 29 do Regulamento do Consórcio, de acordo com a qual “
a Exclusão do Consorciado no Grupo ocorrerá somente enquanto não contemplado, em razão da desistência declarada ou
inadimplemento de suas obrigações financeiras, equivalentes a 2 (duas) Prestações
” (cf. Id (Id 5820565, p. 14 – destaquei).

Em que pese a tese recursal de que, à época da contemplação, a apelada possuía débitos em abertos, o que constituiria impeditivo para a liberação da carta de crédito, não foi impugnado pela requerida/apelante o fundamento da sentença de que “
mesmo diante da possibilidade de exclusão do consorciado,
a demandada optou por fazer sucessivas repactuações com o consumidor
, vindo somente a desligá-lo do negócio multilateral quando de sua contemplação
” (Id 5820741, p. 3 – destaquei), o que igualmente adoto como razão de decidir, tendo em vista que a permitida continuidade da consorciada no grupo de consórcio, malgrado seu histórico de impontualidade nos pagamentos, gerou-lhe expectativa de que, na hipótese de ser contemplada, receberia a carta de crédito esperada, de modo que a recusa empreendida, somente no momento em que foi contemplada,
viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade precípua do contrato celebrado
.

É equivocada, salvo melhor juízo, a invocação pela apelante das Cláusulas 13 e 17 do Regulamento do Consórcio, na medida em que a primeira trata da “Contemplação do Participante Excluído”, ou seja, hipótese diversa da retratada nos autos, já que a consorciada não foi excluída do grupo em momento algum, ao passo que a segunda (17), ao versar sobre o “Cancelamento da Contemplação por Atraso de Pagamento”, prevê a possibilidade de ser cancelada a contemplação, com o retorno ao Fundo Comum do valor a ser disponibilizado, se o consorciado “
não tendo utilizado o Crédito à sua disposição
, atrasar o pagamento equivalente a 2 (duas) Prestações
” (Id 5820565, p. 12), isto é, circunstância também diversa da analisada, por versar sobre a não utilização, pelo consorciado contemplado, do crédito a ele disponibilizado.

Diante disso, considero ser injusta a recusa da administradora do consórcio em conceder a carta de crédito após permitir a permanência da consorciada no grupo, em que pese, repito, o seu reiterado atraso dos pagamentos, vindo a empreender negativa à entrega da carta de crédito só no momento da contemplação, quando as prestações do contrato já se encontravam substancialmente adimplidas.

O elemento motivador do atraso no adimplemento das prestações – se devido à alegada ausência de envio dos boletos para pagamento ou por outras razões – não altera o cenário verificado, ou seja, cabia à administradora do consórcio – das duas, uma –
p
roceder
à
exclusão
da consorciada por descumprimento de seu dever contratual de manter-se em dia com as prestações do consórcio ou,
obstar
a
sua participação
no sorteio realizado na assembleia do dia 23/08/2022 por se encontrar inadimplente, o que torna ilegítimo o seu proceder de renegociar as parcelas do consórcio em atraso, assim permitindo a continuidade da consorciada no grupo, com o recebimento dos pagamentos por ela vertidos e, somente quando contemplada, recusar-se a entrega da carta de crédito sob a alegação de que não se encontrava em dia com as prestações.

Com tais considerações, chancelo o entendimento do Juízo de 1º grau em prol da condenação da requerida/apelante a entregar à autora a carta de crédito contratada, com a possibilidade, todavia, de promover a cobrança de eventuais valores em aberto.

Por sua vez, hei de discordar, respeitosamente, do douto juiz sentenciante no que se refere à configuração dos requisitos necessários ao dever de indenizar que, a meu ver, não se encontram reunidos no caso em análise.

Como é cediço, o simples
inadimplemento contratual
não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, por ser necessária a presença de circunstâncias específicas caracterizadoras da lesão extrapatrimonial, as quais não identifico na hipótese vertente.

Vejamos alguns dos mais recentes precedentes deste Órgão Julgador:

“(...) 1 – Em relação ao dano moral, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
não é toda ocorrência do ilícito que enseja tal indenização. Para sua configuração, o importante é que o ato seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, acarretando lesão à sua personalidade
.

2 –
O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta por si só, danos morais
.

3 - (...)

6 - Recurso provido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0001678-63.2020.8.08.0030, relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 17/08/2023 - PJE)

“(...) 1. Hipótese em que as partes celebraram contrato de administração de imóvel, todavia, a imobiliária não repassou os valores devidos ao locador, a título de aluguéis.

2.
Descumprimento contratual que não enseja dano moral, conquanto possa gerar transtornos e dissabores à parte prejudicada
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0013504-42.2018.8.08.0035, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 30/09/2022 – PJe)

Em que pese a narrativa exordial de que “
está impossibilitada de dispor de seu crédito por culpa única e exclusiva da Requerida
” e de que “
encontra-se impossibilitada de utilizar seu automóvel próprio
” (Id 5820546, p. 8), não há dúvida de que seu costumeiro atraso no pagamento das prestações do consórcio deu causa à interpretação conferida pela administradora de consórcio em prol do cancelamento de sua contemplação, não obstante a conclusão ora alcançada de que tal proceder não seria adequado, pelas razões já expostas.

De mais a mais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)”.

Partindo dessa premissa, qual seja, de que a ofensa à esfera da dignidade do indivíduo deve ser relevante, ainda que seja praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, entendo que a recusa empreendida pela requerida/apelante no que se refere à entrega da carta de crédito, fundada em interpretação conferida ao regulamento do consórcio, não enseja reparação por dano moral.

Diante do desfecho que proponho, em prol da
improcedência
do pedido de indenização por dano moral,
impõe-se redimensiona
r
os ônus sucumbenciais
em virtude da sucumbência recíproca ora caracterizada.

Assim, fica mantida a condenação da requerida ao pagamento dos honorários devidos ao advogado da autora, que foram fixados na sentença no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, ao passo que a autora deverá responder pelo mesmo percentual, a título de honorários devidos ao advogado da requerida, a incidir sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral afastada diante de seu êxito em sede recursal (R$ 6.000,00); em relação às custas processuais, determino o seu rateio entre partes, em igual proporção.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe
dou
proviment
o parcial
a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral formulado pela autora e, via reflexa, redimensionar os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).